Tribunal: TJDFT
Processo: 0701634-81.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. AGRAVADOS NÃO ABRANGIDOS PELA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL OU COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece de recurso interposto em face de agravado que não é parte na origem nem foi abrangido pela decisão recorrida – art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC.
2. A reiteração das ordens de bloqueio no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD de forma automática, via “Teimosinha”, pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se pode desconsiderar que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. Nessa linha, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem.
3. No caso em análise, além de não ter decorrido tempo razoável desde a última pesquisa quando da prolação da decisão recorrida, a exequente/agravante não forneceu qualquer informação concreta a respeito da alteração da situação econômica da executada/agravada.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.